Tribunal: TJBA
Processo: 8036760-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036760-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: ALVACI PEDRAL DA SILVA

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de execução promovida por Alvaci Pedral da Silva.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à alegação de excesso de execução e à aplicação combinada de IPCA-E e SELIC, alegadamente em desconformidade com a legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir: O débito exequendo decorre de obrigação não tributária, aplicando-se, portanto, os entendimentos firmados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. O juízo de origem corretamente aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária até novembro de 2021 e a taxa SELIC como índice único (juros e correção) a partir de dezembro de 2021, conforme determinação da EC 113/2021. A exigência de planilha ou memória de cálculo fundamentada para análise da impugnação é compatível com o dever de clareza nos atos processuais e não afronta o art. 535 do CPC. Inexistência de “bis in idem” na aplicação de IPCA-E e SELIC, pois os marcos temporais são distintos e a aplicação da SELIC ocorre apenas sobre o valor consolidado a partir de 12/2021.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundada em débito não tributário da Fazenda Pública é válida quando ausente demonstração de erro nos cálculos apresentados pela parte exequente. É legítima a aplicação do IPCA-E como índice de correção até novembro de 2021 e da taxa SELIC como índice único a partir de dezembro de 2021, conforme definido pela EC 113/2021."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036760-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e como agravada ALVACI PEDRAL DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça